Tribunal: STF
Processo: AR 1768
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Negativa de seguimento de ação rescisória. Artigo 21, § 1º, do RISTF. O acórdão rescindendo está em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 226.855, Relator o Ministro Moreira Alves. Ausência de direito adquirido à correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS pelos índices inflacionários expurgados em julho de 1987 (Plano Bresser), maio de 1990 (Plano Collor I) e fevereiro de 1991 (Plano Collor II). Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.